Tribunal: STF
Processo: RE 239282
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
1. O Tribunal a quo entendeu devida a reparação dos danos
pela Administração, pois configurada a relação de causalidade entre
omissão consubstanciada na falha do dever de vigilância de seu
patrimônio (armas de fogo), ao se permitir a saída de soldado para o
 dia de folga portando o revólver cedido pela Polícia Militar
estadual, e o ato ilícito (homicídio) praticado por este servidor
contra o filho da ora recorrida.
2. Não se teceu, todavia, qualquer
 consideração na petição de recurso extraordinário sobre tal
fundamento. Incidência das Súmulas STF nºs 283 e 284.
3. Recurso
extraordinário não conhecido, por deficiência em sua fundamentação.